Tribunal: TJMT
Processo: 1003881-35.2021.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003881-35.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE PIRES CHAGAS FILHO - CPF: 326.192.191-91 (RECORRENTE), CLEUZA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 782.060.221-04 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1003881-35.2021.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres/MT

Recorrente(s):

OI S/A

Recorrido(s):

Jose Pires Chagas Filho

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de outubro de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO.

EMPRESA DE TELEFONIA. NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA NA PETIÇÃO INICIAL. ALTERAÇÃO DOS FATOS APÓS A JUNTADA DA CONTESTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO. NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PROVIDO.

Se a empresa de telefonia comprova a existência de relação jurídica e a origem da obrigação, referente à contratação/utilização da linha telefônica, conforme faturas anexadas aos autos, e o consumidor não comprovou que solicitou o cancelamento do contrato e tampouco que efetuou o pagamento do débito, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação,

constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC
c.c.
art. 6º da Lei nº. 9.099/95, julgo
PROCEDENTE
os pedidos da inicial para:

a) Conceder a liminar pleiteada;

b)
Declarar
a inexistência do débito discutido nos autos e a consequente nulidade do apontamento junto aos órgãos de proteção aos créditos;

c)
Condenar
a Reclamada a pagar à parte Reclamante, a título de danos morais, a importância de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir desta data.

O Reclamante alega, em síntese, que não possui qualquer vínculo jurídico com a empresa de telefonia, nunca recebeu prestação de qualquer serviço desta, razão pela qual desconhece a origem das restrições inserida em seu nome, nos valores de R$ 240,78 e R$ 74,51.

Em contrapartida a empresa de telefonia, ora Recorrente, argumenta que o autor era titular das linhas fixas: nº (65) 32238036 (F2604723) e (65) 32231579 (F2596581) Contrato nº 5056070684/5049748522, junto à requerida desde 01/10/2019, bem como que o contrato foi cancelado por inadimplência. Sustenta que há provas da contratação eis que o terminal reclamado (65) 32238036 (F2604723) possui histórico de ligações e consumo, desse modo, se o Autor utilizou os serviços disponibilizados é direito da Recorrente exigir a contraprestação, conforme faturas juntadas em contestação. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que o consumidor alterou os fatos apresentados, pois, em sua inicial afirma que “Ocorre excelência, que o Reclamante deixa evidente que
não tem qualquer vínculo jurídico com o Requerido, nunca recebeu prestação de qualquer serviço da mesm
a, razão pela qual desconhece a restrição indevida, uma vez que jamais restou inadimplente”. Contudo, após a apresentação da contestação, com a juntada das faturas telefônicas, o consumidor passou a alegar que
“É incontroversa a existência de faturas em aberto nas referidas linhas telefônicas. Entretanto, geradas de forma errônea, pois as linhas já haviam sido canceladas”

e “
E contestados foram por infrutíferas ligações, sem que fosse logrado êxito ao final para a efetiva desconsideração de tais faturas, motivo pelo qual gerou a presente ação judicial”.

Ou seja, após a apresentação da defesa, o Reclamante alterou os fatos apresentados, inicialmente negava possuir qualquer relação jurídica com a empresa de telefonia, depois passou a afirmar que sabia da existência das faturas telefônicas em aberto, mas que eram indevidas, haja vista o pedido de cancelamento dos contratos.

Portanto, se restou comprovado à existência de relação jurídica entre as partes, caberia ao consumidor ter comprovado que solicitou o cancelamento dos contratos, bem como que quitou o saldo residual de suas faturas, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do disposto no artigo 373, I do CPC.

Com efeito, entendo que o valor cobrado nas faturas que ocasionou a negativação, corresponde ao que fora consumido/utilizado pelo autor, sendo, portanto devidas tais faturas.

Desta forma, diante da ausência de impugnação específica as ligações detalhadas que constam nas faturas (65999171988 e 65993183283), demonstrando que foram realizadas pelo consumidor, ao meu ver, restou evidenciado que a obrigação ora questionada refere-se a débito relativo a serviços prestados, de modo que a negativação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação que se mostra devida, porquanto realizada em decorrência do inadimplemento das faturas vencidas 01/2020 e 03/2020, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e julgo improcedente o pedido inicial.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022